Tribunal: CARF
Processo: 15374.725499/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.725499/2008-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.829 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CIA VALE DO RIO DOCE (SUCEDIDA: VALE DO RIO DOCE
ALUMÍNIO S.A ALUVALE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Cabe, via de regra, ao contribuinte efetivamente comprovar, nos termos e prazos da
legislação de regência, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. MOTIVAÇÃO DIVERGENTE NO DESPACHO DECISÓRIO.
A divergência na motivação do despacho decisório que ensejou a glosa da
compensação e a manifestação de inconformidade do contribuinte, faz com que seja
necessário o retorno à unidade de origem para a análise meritória das provas e
alegações constantes nos autos, seguindo entendimento emanado pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto às estimativas compensadas e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Viviane Vidal Wagner, que lhe negaram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Caio Cesar Nader Quintela.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.725499/2008-56
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por CIA VALE DO RIO DOCE
(SUCESSORA DE VALE DO RIO DOCE ALUMÍNIO S.A - ALUVALE) (fls. 379 e seguintes)
em face do acórdão no 1103-000.948 (fls. 229 e seguintes), proferido pela extinta 3a Turma
Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por unanimidade de
votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário.
Opostos embargos ao acórdão recorrido, estes foram rejeitados por meio do
despacho de fls. 319 e seguintes, ante a inexistência dos apontados vícios.
O processo versa sobre o reconhecimento de direito creditório apresentado por
meio de PER/DCOMP relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, o qual é
composto por parcelas de estimativas não recolhidas, mas compensadas também por meio de
PER/DCOMP, as quais, contudo, foram em parte não homologadas.
Para perfeita compreensão, é importante observar que o acórdão recorrido (no
1103-000.948) foi julgado na mesma sessão que o acórdão no 1103-000.947, que analisou o
PER/DCOMP relativo ao saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2002, cujo
crédito foi utilizado justamente para compensar as estimativas que compõe o saldo negativo de
CSLL aqui discutido (relativo ao ano-calendário de 2003).
O acórdão recorrido registra que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002, que foi discutido no processo no 15374.725497/2008-67, foi reconhecido somente no
montante original de R$ 85.403,74 (conforme acórdão no 1103-000.947), sendo este, portanto, o
crédito a ser reconhecido nos presentes autos como hábil para compensar as estimativas de 2003
e, por conseguinte, compor o saldo negativo de CSLL de 2003 aqui discutido.
No recurso especial, o contribuinte alega duas divergências.
A primeira diz respeito à questão principal, qual seja, a sua alegação de que a
glosa do saldo negativo de CSLL nos presentes autos acarretaria uma cobrança em duplicidade
do mesmo débito, uma pela redução do saldo negativo de CSLL, e outra pelo prosseguimento da
cobrança dos débito decorrentes das estimativas de CSLL não homologadas no âmbito do
processo no 15374.725497/2008-67. Para esta divergência, apontou como paradigma o Acórdão
no 1101-001.058 (que se encontra cadastrado no banco de dados do CARF de fato sob o no 1201-
001.058), o qual possui a seguinte ementa, verbis:
“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.”
A segunda divergência diz respeito à diz respeito à necessidade de julgamento
conjunto do presente processo administrativo com o PAF no 15374.725497/2008-67, tendo
apontado como paradigma o Acórdão no 1801-001.545, o qual externou o entendimento de que
“os processos formalizados para decidir os Per/Dcomp que veiculam estimativas mensais de
tributos, por continência processual, devem ser apreciados juntamente com aquele que decide
sobre a compensação do Saldo Negativo daquele tributo”.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 400 e seguintes admitiu o
recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Nada obstante a não apresentação de contrarrazões, e a admissão integral do
recurso por meio do despacho de fls. 400 e seguintes, entendo que a segunda divergência alegada
(julgamento conjunto do presente processo com o PAF no 15374.725497/2008-67) não restou
adequadamente demonstrada pela recorrente, e tampouco é possível concordar com a proposta de
seguimento do recurso, quando afirma que “apesar de a decisão a quo não ter se manifestado
expressamente sobre esse pedido, a medida adotada deixa clara a posição contrária ao
agrupamento dos processos”.
Isto porque, na verdade, conforme ao norte relatado, o acórdão recorrido foi de
fato proferido na mesma sessão que o acórdão no 1103-000.947, que decidiu o processo no
15374.725497/2008-67, ou seja, ainda que se considere que a decisão não tenha “se manifestado
expressamente sobre esse pedido”, o julgamento realizou-se de fato em conjunto, consoante bem
comprova o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
“E, nos autos do processo no15374.725497/2008-67, que foram apreciados na
presente sessão de julgamento, foi reconhecido apenas o direito creditório no valor
de R$85.403,74.” (destaques acrescidos)
Inexiste, portanto, divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma, no que diz
respeito a este ponto.
Noutro giro, se acaso a divergência alegada na verdade estivesse a veicular um
pretenso pedido para que o posterior julgamento pela CSRF também fosse realizado em
conjunto, este pedido resta de qualquer sorte prejudicado, uma vez que, no caso, o processo no
15374.725497/2008-67 já foi julgado pela CSRF, em 11/04/2019, por meio do Acórdão no 9101-
004.123.
Da leitura do relatório do referido acórdão, que se encontra disponível para
consulta no sítio eletrônico do CARF, é possível verificar que o que foi julgado, na ocasião, foi
apenas o recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pois o contribuinte
“foi intimado quanto ao acórdão recorrido, recuso especial e admissibilidade (fls. 252/254) sem
que tenha apresentado recurso ou contrarrazões”.
Apenas para conhecimento, naquele caso foi negado provimento ao recurso
especial da Procuradoria, de sorte que a decisão originariamente proferida pela 3a Turma
Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do acórdão no 1103-000.947,
foi integralmente mantida. E aquela decisão, conforme dito, reconheceu tão somente o crédito de
saldo negativo de 2002 no montante original de R$ 85.403,74, apto a compensar as estimativas
de CSLL de 2003 que compõem o saldo negativo de CSLL discutido nos presentes autos,
persistindo como não homologadas, portanto, todas as demais parcelas de estimativa de CSLL de
2003.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

Dito isto, adentramos na análise da primeira divergência (glosar, ou não, no
cômputo do saldo negativo do ano, as estimativas quitadas por meio de compensação não
homologada).
É essencial, para o mister de confirmar se a divergência com relação a esta
questão restou demonstrada, ou não, averiguar se as decisões confrontadas (recorrida e
paradigmática) foram proferidas sob um mesmo contexto jurídico.
Isto porque a alteração legislativa provocada pela MP no 135, de 2003 (Lei no
10.833/2003), que atribuiu o efeito de confissão de dívida para os débitos objeto de
compensação em PER/DCOMP, inaugurou um marco relevante com relação a esta questão de
direito, posto que a glosa ou não dessas estimativas com compensação não homologada está
diretamente atrelada à possibilidade, ou não, de efetiva cobrança daquelas estimativas, uma vez
não homologadas.
No caso dos presentes autos, sabe-se que o pleito relativo ao saldo negativo de
2003 (fls. 5 e seguintes) foi apresentado em 30/01/2004, por meio do PER/DCOMP no
08720.03382.300104.1.3.03-4609 (onde se negrita os dígitos que correspondem à sua data de
apresentação (no caso, 30/01/2004). Apresentado, portanto, após a MP no 135, de 2003,
configurando confissão de dívida.
E, no caso do acórdão paradigmático, sabe-se até mesmo pelo próprio relato
contido no acórdão recorrido, a seguir transcrito, que o PER/DCOMP lá discutido também foi
apresentado em 30/01/2004, ou seja, após a MP no 135, de 2003. Confira-se, verbis:
“(...) tais estimativas foram quitadas por meio de compensação utilizando-se
crédito referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, formalizada no
PER/DCOMP no 18132.83415.300104.1.3.03-7786 e discutida nos autos do processo
administrativo no 15374.725497/2008-67;”
A divergência, portanto, restou devidamente demonstrada, devendo ser conhecido
o recurso, neste ponto. Passo a apreciá-lo.
2. Mérito
Pretende a contribuinte o aproveitamento de saldo negativo de CSLL referente ao
ano-calendário de 2003, no valor original de R$1.361.173,61. Afirma que este saldo negativo
teria sido apurado a partir de pagamentos indevidos de estimativa mensal no decorrer do ano de
2003.
Entretanto, vale dizer que tais estimativas mensais referentes ao ano-calendário
(2003) não foram extintas por meio de pagamento, mas por meio de compensação transmitida no
PER/DCOMP no18132.83415.300104.1.3.037786, sendo que o crédito utilizado na
compensação teria sido constituído a partir de estimativas mensais de CSLL referentes ao ano-
calendário de 2002.
Contudo, conforme dispõe o acórdão recorrido, nos autos do processo
administrativo no15374.725497/2008-67, constatou-se que as estimativas mensais de CSLL do
ano-calendário de 2002 teriam sido extintas de duas formas: o montante de R$85.403,74 por
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

meio de pagamentos devidamente comprovados, e o restante de R$1.437.644,84 teria sido objeto
de compensação utilizando-se o saldo negativo do ano-calendário de 2001.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, algumas questões merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de
03 de dezembro de 2018, assim dispôs, verbis:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março
de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
(destaques acrescidos)
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste
Parecer Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006
assentava que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na
DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de
compensação não homologada”, e que que “na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ”.
c) No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014
reconheceu que quando as estimativas são computadas no ajuste
anual os correspondentes valores declarados como confissão de
dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera
antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de
cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada,
cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa,
desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste”.
d) E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o
entendimento consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no
acórdão no 9101-002.493, no qual foram também utilizados como
fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Neste sentido, seguindo orientação emanada pela própria Receita Federal do
Brasil, por meio do seu Parecer COSIT/RFB 2/2018, se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Acompanhando o bem fundamentado voto da I. Relatora, registra-se aqui a
concordância com o seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela procedência
do Recurso Especial da Contribuinte.

Ainda que historicamente este Conselheiro, durante alguns anos, enquanto Titular
da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, tenha adotado posição contrária àquela
estampada no r. voto da I. Relatora, a jurisprudência da C. 1a Seção deste E. CARF, com base em
pronunciamento da COSIT, começou a contemplar um novo entendimento, reconhecendo o
direito ao crédito formado por estimativas compensadas, mesmo quando tal modalidade de
satisfação dos débitos não é homologada, uma vez que tal adiantamento de tributo devido, então
confessado por DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de cobrança.

Melhor adentrando o tema, confira-se trecho da conclusão do Parecer Normativo
COSIT no 02/2018:

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Claramente se observa que a própria Receita Federal do Brasil - responsável pelo
processamento e, originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob
sua administração - entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas,
mesmo que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos
contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários.

Analisando os autos e conforme debatido em sessão, não se trata aqui de
estimativas cujas compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não
declaradas, mas, simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese
tratada na alínea “f” do conclusivo Item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.

Assim, o motivo jurisdicionalmente imposto para indeferir a parcela do crédito
ainda controverso nessa demanda não mais encontra respaldo institucional.

Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave
pelo próprio Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes
envolvidas, sobre a mesma matéria.

Poder-se-ia até afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais,
propriamente, litígio a ser resolvido.

E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das Turmas Ordinárias dessa C. 1a Seção (e,
agora, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais), de modo que, atualmente,
existe corrente jurisprudencial majoritária, endossando a posição aqui defendida.

Nessa esteira, confira-se o Acórdão no 1301-003.719, prolatado pela C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa 1a Seção, de votação unânime, de relatoria do I. Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, publicado em 19/03/2019:

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
(...)

O mesmo entendimento foi acatado pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
dessa mesma 1a Seção, no Acórdão no 1302-003.890, de relatoria do I. Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregorio, publicado em 23/09/2019:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de
uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito.
O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art.
170 do CTN.

A C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, conforme ilustra v.
Acórdão no 1402-004.226, da lavra deste mesmo Conselheiro e publicado em 06/01/2020,
também adotou tal posicionamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725499/2008-56

Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.

Posto isso, revelam-se muito robustos os motivos para o reconhecimento da
pretensão da Contribuinte.

Diante de todo o exposto, prestando as devidas homenagens à I. Relatora,
igualmente entende-se por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital